Tribunal: TJES
Processo: 5007171-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007171-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARA SALAROLI SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM VARA DE FAMÍLIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança. A sentença recorrida sustentou a inexistência de direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída da união estável, e reconheceu a necessidade de dilação probatória, incabível em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável vincula a autarquia previdenciária para a concessão de pensão por morte, mesmo que esta não tenha figurado como parte no processo originário.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada limita-se às partes envolvidas, não vinculando terceiros, como as autarquias previdenciárias.

O STJ entende que decisões de reconhecimento de união estável em Vara de Família, sem a participação de autarquia previdenciária, não possuem eficácia probatória plena para fins de concessão de benefício, preservando o direito do ente previdenciário ao contraditório e ampla defesa sobre a relação de convivência alegada.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos justifica a decisão do IPAJM de indeferir o pedido, tendo em vista a conclusão de sua Comissão de Justificação Administrativa pela insuficiência de provas da união estável.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A sentença de reconhecimento de união estável em processo do qual a autarquia previdenciária não tenha participado não vincula a entidade para fins de concessão de pensão por morte.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007171-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARA SALAROLI SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A decisão de primeiro grau baseou-se no entendimento de que a autarquia previdenciária não foi parte no processo de reconhecimento de união estável, motivo pelo qual essa decisão não seria oponível ao IPAJM, uma vez que a coisa julgada não vincula terceiros. Ademais, o juiz de primeiro grau concluiu pela ausência de direito líquido e certo, por entender que a questão necessita de dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental.

A apelante, por sua vez, sustenta que a sentença proferida na Vara de Família reconhecendo a união estável entre ela e o falecido deveria vincular o IPAJM, por se tratar de decisão judicial que, em seu entender, lhe confere direito líquido e certo ao benefício previdenciário.

Pois bem. A controvérsia diz respeito à eficácia da sentença de reconhecimento de união estável para efeitos previdenciários, especificamente sobre a possibilidade de esta decisão judicial, proferida em processo no qual o IPAJM não figurou como parte, vincular a autarquia na concessão do benefício de pensão por morte.

Dispõe o art. 506, do CPC que
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
. Trata-se, assim, dos
limites subjetivos
da coisa julgada, que impede que se afirme que a sentença proferida pelo Juízo de Família produza efeitos vinculantes em detrimento dos entes previdenciários.

No presente caso, a autarquia previdenciária não integrou o processo originário que tramitou perante a Vara de Família, e em que foi reconhecida a união estável entre a apelante e o falecido segurado. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável, sem a participação da autarquia previdenciária, não possui eficácia probatória plena para fins de concessão de benefício previdenciário, uma vez que o ente previdenciário deve ter a oportunidade de contestar os fatos constitutivos do direito à pensão, especialmente quanto à comprovação de uma relação de convivência contínua, pública e duradoura, essencial ao reconhecimento de união estável.

Além disso, é fundamental ponderar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos deve ser preservada, sobretudo quando se observa que a Comissão de Justificação Administrativa do IPAJM concluiu pela inexistência de elementos suficientes para a caracterização da união estável. A decisão administrativa de indeferimento do pedido, portanto, está respaldada pelo princípio da legalidade, que vincula a atuação da administração pública.

Portanto, por não ter havido a participação da autarquia no processo de reconhecimento de união estável e diante da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa à entidade previdenciária, entendo que a sentença de reconhecimento de união estável não vincula o IPAJM para fins de concessão do benefício de pensão por morte. Além disso, a
análise
da pretensão da apelante
demanda dilação probatória
quanto aos elementos que caracterizam a união estável, medida esta
incompatível
com o rito do
Mandado de Segurança
, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.